Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0708798-68.2022.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA IMPETRANTE: NAYANA BRITO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante portando 39 papelotes de maconha e 11 papelotes de cocaína. Em audiência de custódia, foi posto em liberdade provisória mediante o monitoramento eletrônico. Em 31/08/2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por descumprimento do monitoramento eletrônico. Diz que o paciente encontra-se preso desde 04/11/2021, malferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Em 03/03/2022, a defesa requereu a revisão da prisão preventiva. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revisão da prisão, não havendo previsão para análise do pedido pelo Juízo de origem. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, que não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Colaciona precedentes. Sustenta, por fim, não estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a sua substituição por medida cautelar diversa. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0736596-38.2021.8.07.0000. Por outro lado, da consulta aos autos de origem, observa-se que o Juízo de origem encontra-se na iminência de analisar o pedido de revisão da prisão do paciente, estando os autos para vista ao Ministério Público. Logo, não se vislumbra, de plano, sequer a existência do ato coator imputado ao Juízo de origem, à medida que ele ainda não se manifestou sobre a prisão. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/05/2022, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator